Tribunal: TJES
Processo: 0006391-95.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006391-95.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURO ROSA FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006391-95.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAURO ROSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JONATAS SILVA ALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, III, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA EM PROVA IDÔNEA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 2. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 3. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS COM TRÂNSITO EM JULGADO. 4. CONDUTA SOCIAL. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 1.077/STJ. CONDENAÇÕES CRIMINAIS SOMENTE PODEM SER CONSIDERADAS NOS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO AFASTADA. 5. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. SURPRESA. IDONEIDADE. 6. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1068/STF. 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo veredito do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por asfixia (art.121, §2º,III, c/c o art. 14,II, CP), à pena de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão. O recurso objetiva a anulação do julgamento, por suposta contrariedade à prova dos autos e ausência de
animus necandi
, e, subsidiariamente, a redução da pena-base e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a intenção de matar é manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento; (II) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente a valoração das circunstâncias judiciais, foi aplicada corretamente; e (III) verificar se o apelante possui o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do veredito popular, com fundamento no art.593,III,“d”, do Código de Processo Penal, constitui medida excepcional, cabível apenas quando a decisão se revela arbitrária e totalmente dissociada do acervo probatório. A opção dos jurados por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, amparada em elementos de prova, como os depoimentos coesos dos agentes penitenciários que presenciaram o fato, deve ser mantida, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

A conduta de atacar a vítima em região vital (pescoço), com instrumento apto a causar asfixia, e a persistência na agressão mesmo após a intervenção de terceiros, são elementos que evidenciam o
animus necandi
.

A valoração negativa da
culpabilidade
se justifica, pois o crime foi premeditado e praticado no interior de estabelecimento prisional, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

A valoração desfavorável dos
antecedentes
e das
circunstâncias do crime
(ataque surpresa, pelas costas) é mantida por se basear em fundamentos idôneos.

Afasta-se a valoração negativa da
conduta social
, pois foi fundamentada em condenações definitivas, o que contraria o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.077, segundo o qual tais registros só podem ser utilizados para valorar os antecedentes criminais.

A multirreincidência do réu autoriza a aplicação da agravante em patamar superior a 1/6 (um sexto), mostrando-se adequada a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença.

A fração de diminuição pela tentativa (2/5) é proporcional ao
iter criminis
percorrido, considerando que a execução do crime foi iniciada e se aproximou da consumação.

Nega-se o direito de recorrer em liberdade, pois o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual e os fundamentos da custódia cautelar, reforçados pela condenação, permanecem hígidos. A pena superior a 15 anos autoriza, ainda, a execução imediata da condenação, conforme o art.492,I,“e”, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença que, com base em elementos probatórios válidos, opta por uma das versões apresentadas em plenário não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

A prática de crime premeditado dentro de unidade prisional constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base pela valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, só podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes, sendo vedada sua utilização para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente (Tema Repetitivo n. 1.077/STJ).

O patamar de redução da pena pela tentativa (art.14,II, do Código Penal) é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido pelo agente.

A condenação pelo Tribunal do Júri a pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão autoriza a execução provisória da pena, nos termos do art.492,I,“e”, do Código de Processo Penal, o que obsta o direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal – art.14,II; art.121,§2º,III.

Código de Processo Penal – art.492,I,“e”; art.593,III,“d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 658.542/ES, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/03/2023.

STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/03/2022.

STJ, REsp n. 1.794.854/DF (Tema Repetitivo n. 1.077), Terceira Sessão, rel. Min. Laurita Vaz, j. 01/07/2021.

STJ, AgRg no HC n. 805.662/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006391-95.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAURO ROSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JONATAS SILVA ALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por MAURO ROSA FERREIRA em face da sentença de ID 14499581, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina. A decisão, acatando o veredito soberano do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, em 13 de dezembro de 2021, no
interior
da Penitenciária de Segurança Média de Colatina, o apelante, com intenção de matar, tentou ceifar a vida da vítima Jonatas Silva Alves, utilizando-se de uma corda artesanal para asfixiá-l
o
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, devido à intervenção dos agentes penitenciários.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso (ID 14499582), a defesa pugna pela anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o apelante não teria agido com
animus necandi
, devendo a conduta ser desclassificada para lesão corporal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID 14499635), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a soberania do veredito e a correção da sentença.

Em seu parecer (ID 14882135), a Eminente Procuradora de Justiça
Carla Stein
opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa postula a anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados, ao reconhecer a tentativa de homicídio, contrariou manifestamente a prova dos autos, que, segundo alega, demonstraria a ausência de intenção de matar (
animus necandi
).

A anulação d
o
veredito popular, com base no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a decisão do Conselho de Sentença se mostra arbitrária, teratológica e completamente divorciada do conjunto probatório. Se os jurados, diante de duas ou mais versões plausíveis, optam por uma delas, a decisão deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

No caso em tela, a decisão condenatória encontra sólido amparo nas provas produzidas em juízo. Os depoimentos dos agentes penitenciários Leonardo Loss e Angelo Coffler, testemunhas presenciais do fato, são coesos e harmônicos em descrever a dinâmica delitiva. Ambos afirmaram em plenário que o apelante, durante o procedimento para o banho de sol, sacou uma corda artesanal de dentro de sua bermuda, laçou o pescoço da vítima por trás e passou a asfixiá-la. Relataram, ainda, que o apelante desobedeceu às ordens para que soltasse a vítima, cessando a agressão somente após ser atingido por um disparo de munição não letal.

A conduta de atacar a vítima em uma região vital (pescoço), utilizando-se de um instrumento apto a causar asfixia (corda), e a persistência na agressão mesmo após a intervenção dos agentes, são elementos que indicam, de forma contundente, a presença do
animus necandi
. A alegação defensiva de que a ação durou apenas “
cinco segundos
” e que a intenção era meramente lesionar constitui uma das versões apresentadas em plenário. Contudo, a versão acusatória, de que o homicídio só não se consumou pela eficaz intervenção de terceiros, encontra respaldo direto e robusto na prova testemunhal.

O Conselho de Sentença, ao acolher a tese da acusação, exerceu sua competência constitucional, optando pela versão que lhe pareceu mais verossímil. Não há, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo inviável a anulação do julgamento ou a desclassificação da conduta.

Mantenho a condenação.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

A senten
ça

fixa
a pena-base
em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais
relativas à

culpabilidade
,
aos
antecedentes
,
à
conduta social
e
às
circunstâncias do crime
.

Em relação à culpabilidade, alinha o édito recorrido:

Verifico que a
culpabilidade

excedeu o normal para espécie, eis que o crime foi praticado no interior de presídio, local onde vigora um regime de legalidade e de vigilância mais rígido que o observado no exterior da unidade, portanto, local onde se espera um comportamento diferenciado, voltado a ressocialização. Para além disso, a prévia preparação com a confecção da “corda artesanal” e do “chucho” utilizado na situação, o que justifica a negativação da culpabilidade e o aumento da reprimenda basilar, por extrapolar a descrição da figura típica do homicídio.

Ambos os fatores citados mostram-se idôneos para a negativação. É certo que se espera do preso, submetido que está um regime de disciplina bastante estrito, um comportamento que indique sua ressocialização. Logo, a prática de um crime contra a vida em tais circunstâncias merece uma reprovabilidade mais acentuada.

Aliás, no julgamento do AgRg no HC n. 658.542/ES, (5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/3/2023), o STJ compreendeu idônea a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido praticado no interior de unidade penitenciária, com o réu na condição de interno.

Da mesma forma, é válida a exasperação da pena-base em função de o apelante ter premeditado a investida contra a vítima.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado que reputa a premeditação como fator determinante para a ponderação negativa do vetor culpabilidade
(STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022).

Mantenho a avaliação sentencial.

A
conduta social
foi negativada em razão de “inúmeras condenações definitivas, fazendo da criminalidade seu meio de vida”.

Sucede, no entanto, que essa formulação contraria frontalmente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na sistemática dos recursos repetitivos. Conforme restou estabelecido no Tema Repetitivo nº 1.077, "Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (REsp n. 1.794.854/DF, Terceira Sessão, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 01/7/2021). Afasto a negativação da conduta social.

A operadora relacionada ao
s
antecedentes

fo
i

validamente valorada em desfavor do réu, considerando que tinha contra si a guia de execução penal nº
0003219-26.2008.8.08.0007
,

a qual certifica a condenação transitada em julgado em múltiplas ações penais.

Por fim, as
circunstâncias do crime
foram consideradas graves, pois o apelante se aproveitou do momento do banho de sol
da vítima
para atacá-la em um momento de vulnerabilidade.

Ao valer-se de um momento em que o ofendido encontrava-se distraído, investindo contra ele pelas costas, de surpresa, a possibilidade de sucesso da empreitada criminosa é aumentada, enquanto a capacidade de defesa da vítima fica muito reduzida. Assim, deve ser valorada negativamente a vetorial.

Assim, afastada a negativação da conduta social, deve a pena-base ser reajusta, proporcionalmente, para 19 (DEZENOVE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS.

Na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a circunstância agravante da reincidência, no patamar de 1/3 (um terço), em razão de o apelante ser multirreincidente. A propósito do tema, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende ser idônea a exasperação da pena, na etapa média da dosimetria, em patamar superior a 1/6 (um sexto) quando reincidente o réu.

Assim, mantenho o agravamento na fração empregada na sentença, elevando a pena para 26 (VINTE E SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Passando ao estágio final da dosagem da pena, a sentença fez incidir a causa de diminuição de pena da tentativa, esta no patamar de 2/5 (dois quintos). Ao fundamentar a fração escolhida, aponta, corretamente, o “
iter criminis
” percorrido, detalhando que o recorrente “
deu início efetivo a execução do crime, lançando a ‘corda artesanal’ no pescoço da vítima, contudo não lhe provocou lesões aparentes
”.

Conforme orientação jurisprudencial pacífica, a fração de diminuição pela tentativa
deve orientar-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução

(STJ, AgRg no HC n. 805.662/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 16/6/2023!, razão pela qual, a redução à razão de 2/5 (dois quintos) afigura-se razoável e proporcional.

Desta forma, fica a pena fixada, em caráter definitivo, em 15 (QUINZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS de reclusão.

Em remate, o pleito de recorrer em liberdade não se sustenta. O apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, e os fundamentos que justificaram a custódia cautelar — notadamente a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pela reiteração delitiva do réu — foram reforçados pela condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

Ademais, está autorizada a execução imediata da condenação, à vista de a pena imposta superar 15 anos de reclusão, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “
e
”, do Código de Processo Penal, cuja constitucionalidade foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal na fixação do Tema 1.068da Repercussão Geral.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para, na forma da fundamentação supra, reduzir a pena aplicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)